Tribunal: TJMT
Processo: 1011681-38.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011681-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[QUINTINO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 544.439.541-04 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado – PRESCRIÇÃO/DECANDêNCIA – INOCORRENCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

- REVISÃO – REVISIONAL DE JUROS - POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO AO EMPRÉTIMO PESSOAL CONSIGNADO - JUROS APLICADOS AO CONTRATO QUE DISCREPAM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ESTABELECIDA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL à ÉPOCA DA OPERAÇÃO -
OBRIGAÇÃO DE PROCEDER O RECÁLCULO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, APLICANDO OS ÍNDICES ADEQUADOS, E RESTITUINDO, NA FORMA SIMPLES, OS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de revisão de cláusulas contratuais presentes desde a assinatura do contrato prescreve em dez anos, sob o amparo do art. 205 do Código Civil, cujo temo inicial se dá na data em que firmada a avença.

Em se tratando de cartão de crédito, o termo inicial de prescrição se dá mês a mês, com vencimento de cada fatura, estado prescrita todas as operações constantes em faturas emitidas há mais de 10 anos do ajuizamento da ação revisional.

Possível se revela a revisão da contratação para fins de afastamento dos excessos porventura apurados, sob pena de gerar desequilíbrio entre os contratantes, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o, IV e V, 39, IV e V, e 51), e pelo Código Civil, artigo 122 .

De acordo com a Circular no 3.549/11 do Banco Central, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 10111681-38.2023.8.11.0041 – Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado – proposta por QUINTINO PEREIRA DOS NASCIMENTO JUNIOR – acolheu em parte o pedido inicial, determinou que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito, para fazer incidir a taxa de juros de 2,70% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Nada mais. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE O ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, na data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT

Inconformado, em suas razoes o Apelante suscita prescrição decenal, para tanto, alega que, o contrato foi celebrado em 08/2011 e demanda somente foi proposta em 03/2023, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado.

Sustenta que o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da assinatura do contrato.

Defende o não cabimento da revisão contratual, sob o argumento de que o negócio entabulado, observou a legislação vigente, ainda, que a parte autora não logrou êxito em comprovar a abusividade.

Alega que a taxa de juros para cartão de crédito normal é muito maior que a taxa de juros de cartão consignado.

Sustenta que Poder Judiciário não pode impor ao credor o recebimento do objeto da obrigação (i) de modo parcelado ou (ii) em quantia inferior à devida, sob pena de interferência indevida na esfera dos particulares, na livre disposição de vontades.

No que tange a taxa de justos, que a sentença determina a redução para 2,70% a.m, no entanto que a instituição financeira não está obrigada a utilizar a taxa média, para tanto, cita o julgamento do REsp. n.o 1.821.182-RS

Afirma: “As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites impostos pela Lei da Usura (Decreto no 22.626/1933) como estabelecido na Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal e a sua estipulação em taxa superior a 12% ao ano não indica a existência de abusividade (Súmula no 382/STJ), de modo que somente pode ser revista em caso de ser verificada no caso concreto a existência de abusividade diante da discrepância substancial da taxa média praticada no mercado consideradas as peculiaridades da operação no caso concreto, exceto se justificada pelo risco da operação financeira, conforme tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo no 420.11-RS, e desde que haja relação jurídica de consumo.”

Ainda, que STJ rejeitou a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média (REsp.1.061.530/RS).

Portanto, que deve a sentença ser reformada neste ponto.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte Apelada ao pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.o 10111681-38.2023.8.11.0041 – Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado – proposta por QUINTINO PEREIRA DOS NASCIMENTO JUNIOR – acolheu em parte o pedido inicial, determinou que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão De Cartão de Crédito, para fazer incidir a taxa de juros de 2,70% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Nada mais. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE O ÓRGÃO EMPREGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, na data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT

Inicialmente quanto a
preliminar de prescrição de decadência
, sob o argumento de que o contrato foi celebrado em 08/2011 e demanda somente foi proposta em 03/2023, momento em que já ocorria a prescrição em parte dos descontos decorrentes do contrato firmado.

A pretensão de revisão de clausulas contratuais presentes desde a assinatura do contrato prescreve em dez anos, sob o amparo do art. 205 do Código Civil, cujo temo inicial se dá na data em que firmada a avença.

Em se tratando de cartão de crédito, o termo inicial de prescrição se dá mês a mês, com vencimento de cada fatura, estado prescrita todas as operações constantes em faturas emitidas há mais de 10 anos do ajuizamento da ação revisional.

conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”
(AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018).

No presente caso, considerando que o ajuizamento ocorreu em 03/2003, não há falar em prescrição da pretensão revisional posteriores a 02/2014.

Mérito.

Inicialmente, mister destacar que a jurisprudência do STJ é unanime quanto aplicação do CDC às relações bancárias. Vejamos:

Os bancos, como prestadores de serviços, especialmente contemplados no art. 3o, § 2o da Lei 8.078/90, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. (STJ, AGA 152497/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28/05/2001)

E, através dos Enunciados 285 e 297 de sua Súmula de Jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento:

Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista. (285 STJ)

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (297 STJ)

Por conseguinte, não há dúvidas que as relações bancárias estão sujeitas ao CDC. Pois, sendo o contrato objeto da demanda veiculador, nitidamente, de uma relação de consumo, estando, portanto, sujeito às normas consumeristas da Lei Federal 8.078/1990.

Ademais, vale instar que o contrato celebrado entre as partes é um contrato de adesão, eis que, na forma do art. 54 do CDC, suas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pelo Réu (fornecedor), sem que o Autor (consumidor) pudesse discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, V, introduziu a figura do consumidor como agente econômico e social, estabelecendo de forma expressa como princípio da ordem econômica a
defesa do consumidor
, possibilitando a intervenção do Estado nas relações privadas, de modo a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos.

Assim, a intervenção do Estado na atividade econômica encontra autorização constitucional quando tem por finalidade proteger o consumidor. (STJ, MS 4138/DF, DJ 21/10/1996, Rel. Min. José Delgado)

Destarte, possível se revela a revisão da contratação para fins de afastamento dos excessos porventura apurados, sob pena de gerar desequilíbrio entre os contratantes, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o, IV e V, 39, IV e V, e 51), e pelo Código Civil, artigo 115 da Lei de 1916 e art. 122 do vigente diploma civil.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que: (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Ainda, por intermédio do Recurso Especial Repetitivo no 1.112.879, expressou que a alteração judicial de taxa de juros remuneratórios pactuado
em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, apurada pelo Banco Central para a operação, parâmetro que deve também ser usado quando não constar no ajuste o percentual dos juros ou quando não comprovada a taxa firmada.

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

O cartão de crédito consignado,

um modalidade contratual híbrida, que prevê desconto na folha de pagamento mínimo da fatura, sendo o remanescente refinanciado e acrescido de juros e outros encargos, situação esta que, sem amortizações adicionais, impossibilita a quitação do débito inicial, que aumenta progressivamente, assumindo caráter vitalício, o que é extremamente oneroso e lesivo ao consumidor.

No caso em análise, consoante contrato de cartão de crédito consignado (id.no 172016885-pág.3) a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 4,80% a.m e 75,52% a.m.

De acordo com a Circular no 3.549/11 do Banco Central, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado e, aplicando ao caso o art. 47 do CDC, a avença deve ser interpretada como tal, no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e o consumidor, sendo possível portanto, o recálculo da dívida desde o início da contratação com limitação de juros e a conversão deste para empréstimo pessoal, para apuração de valores na fase de liquidação de sentença.

O Apelado defendeu que taxa de juros aplicada a época da contratação era de 2,70% a.m, o Banco Apelante por sua vez, não desconstitui referida alegação, defendendo a apenas que a instituição financeira não está obrigada a utilizar a taxa média, para tanto, cita o julgamento do REsp. n.o 1.821.182-RS

No entanto, resta sedimentado no STJ que a taxa média de mercado é um valioso referencial para aferir se os juros contratados são abusivos, ou não.

A utilização da taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado.

Isto posto, no tange a taxa de juros remuneratórios, mantenho a sentença na forma prolatada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO recurso mantendo a decisão do juízo “a quo” tal como prolata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023